Tribunal: TJMT
Processo: 1013242-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013242-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE LTDA - CNPJ: 34.754.428/0001-41 (AGRAVANTE), VIA DECOR MARKETING E EVENTOS LTDA - CNPJ: 46.957.026/0001-23 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO E NEGATIVAÇÃO. CONTROVÉRSIA CONTRATUAL COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e não fazer, deferiu tutela de urgência para suspender atos de cobrança, protesto e negativação, condicionando a medida à prestação de caução, diante de controvérsia decorrente de contrato de prestação de serviços com pagamento parcialmente vinculado à permuta frustrada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, notadamente: (i) a probabilidade do direito diante da controvérsia sobre a responsabilidade pela frustração da permuta contratual; e (ii) o perigo de dano decorrente da iminência de protesto e negativação.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia envolve divergência fática relevante acerca da dinâmica das tratativas negociais e da imputação de responsabilidade pela não formalização da permuta, o que impede a formação de juízo seguro em sede de cognição sumária.

4. A exigibilidade do crédito em moeda corrente está condicionada, contratualmente, à apuração de quem deu causa à frustração da permuta, circunstância que demanda dilação probatória.

5. A existência de versões contrapostas, ambas amparadas em elementos documentais insuficientes para elucidação definitiva dos fatos, afasta a plausibilidade de solução imediata da controvérsia.

6. O risco de dano resta configurado pela possibilidade de restrição creditícia, apta a gerar prejuízos de difícil reparação, legitimando a concessão da medida para resguardar a utilidade do processo.

7. A exigência de caução revela-se mecanismo adequado de equilíbrio entre os interesses das partes, reforçando o caráter provisório e reversível da tutela deferida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de controvérsia fática relevante acerca da responsabilidade contratual, especialmente quando condicionante da exigibilidade do crédito, impede a revogação de tutela de urgência em sede de cognição sumária.

2. É legítima a suspensão de protesto e negativação quando evidenciado risco de dano e necessidade de dilação probatória, desde que assegurado o equilíbrio entre as partes por meio de caução.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013242-21.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE LTDA

AGRAVADO: VIA DECOR MARKETING E EVENTOS LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer ajuizada por VIA DECOR MARKETING E EVENTOS LTDA., por meio da qual foi deferida tutela de urgência para determinar que a ora agravante se abstivesse de promover protesto, negativação ou quaisquer medidas de cobrança em face da autora, condicionando-se a eficácia da medida à prestação de caução.

Consta dos autos de origem que as partes celebraram contrato de prestação de serviços gastronômicos para evento denominado “Open House”, realizado em novembro de 2025, tendo sido pactuado valor mínimo calculado com base em número estimado de participantes, bem como forma de pagamento mista, consistente em parcela pecuniária e parcela mediante permuta vinculada à celebração de contrato futuro relacionado à participação da contratada em evento subsequente.

A controvérsia instaurada entre as partes emerge justamente da frustração da referida permuta, circunstância que, segundo a dinâmica contratual, poderia ensejar a conversão da obrigação em pagamento em moeda corrente, desde que caracterizada a responsabilidade da contratante pela não formalização do ajuste vinculado, conforme se extrai das cláusulas contratuais constantes dos autos.

A autora da demanda originária, ora agravada, sustenta que não deu causa à não formalização do contrato correlato, defendendo a inexistência de débito exigível em dinheiro e alegando que a tentativa de cobrança pela agravante se mostra indevida, sobretudo diante da ausência de definição quanto à responsabilidade pelo insucesso das tratativas negociais, bem como da divergência acerca do quantitativo de serviços efetivamente prestados.

Afirma, ainda, que a iminência de protesto e negativação poderia acarretar prejuízos relevantes à sua reputação comercial, o que justificaria a concessão da tutela de urgência.

O Juízo de origem, ao analisar o pedido liminar, entendeu presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, consignando que a controvérsia quanto à imputação de responsabilidade pela não formalização da permuta revela-se questão fática controvertida, dependente de dilação probatória, bem como que o risco de dano decorrente de eventual restrição creditícia justificaria a concessão da medida, razão pela qual determinou a suspensão dos atos de cobrança, mediante caução.

Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência de probabilidade do direito da agravada, ao argumento de que a frustração da permuta decorreu de conduta desta, o que legitimaria a exigibilidade do crédito em moeda corrente, nos termos contratuais.

Alega que a decisão agravada teria sido proferida com base em análise incompleta do acervo probatório, deixando de considerar documentos relevantes que evidenciariam a responsabilidade da agravada pela não formalização do contrato vinculado, bem como a regularidade da cobrança efetuada.

Defende, ainda, que a mera existência de controvérsia contratual não autoriza a restrição de seu direito de crédito, pugnando, ao final, pela revogação da tutela deferida.

O preparo foi recolhido – Id. 357239366.

A tutela recursal foi indeferida.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 360874868.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A análise da insurgência recursal exige a verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, à luz do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

Todavia, desde logo se evidencia que a pretensão recursal esbarra em obstáculo intransponível nesta fase processual: a manifesta necessidade de dilação probatória para o adequado esclarecimento dos fatos e a correta interpretação do conteúdo obrigacional estabelecido entre as partes.

Com efeito, a controvérsia instaurada não se limita à mera subsunção de cláusulas contratuais a fatos incontroversos, mas, ao contrário, revela um cenário de acentuada divergência fática, no qual se discute, essencialmente, a dinâmica das tratativas negociais, a existência de condições prévias eventualmente incorporadas ao ajuste, a ocorrência de alterações supervenientes nas bases do contrato e, sobretudo, a imputação de responsabilidade pela não formalização do contrato de permuta que serviria como forma de adimplemento parcial da obrigação.

Nesse contexto, a exigibilidade do crédito em moeda corrente — ponto central da insurgência — não decorre automaticamente da simples frustração da permuta, mas está expressamente condicionada, no âmbito do instrumento contratual, à verificação de quem deu causa à não celebração do contrato vinculado, circunstância que, por sua natureza, demanda apuração probatória mais aprofundada, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência.

Não se desconhece que a agravante apresenta narrativa no sentido de atribuir à agravada a responsabilidade exclusiva pela ruptura das tratativas, amparando-se em documentos e comunicações que, em tese, corroborariam sua versão dos fatos. Contudo, em sentido diametralmente oposto, a agravada também traz aos autos elementos que indicam realidade fática distinta, inclusive no que tange à inexistência de determinadas condições alegadamente pactuadas e à regularidade de sua conduta no curso das negociações.

Tem-se, portanto, um quadro de versões contrapostas, ambas lastreadas em elementos documentais que, embora relevantes, não se mostram suficientes, por si sós, para elucidar de maneira definitiva a controvérsia, notadamente porque a correta compreensão do negócio jurídico demanda análise contextual das tratativas, do comportamento das partes e da efetiva intenção negocial, aspectos que frequentemente ultrapassam os limites da prova documental pré-constituída.

Acrescente-se a isso a existência de divergência quanto ao próprio quantitativo de serviços prestados e aos valores efetivamente devidos, o que reforça a complexidade da relação jurídica e evidencia a inadequação de um juízo definitivo nesta fase processual.

Nesse cenário, afigura-se juridicamente prudente a solução adotada pelo Juízo de origem, que, ao reconhecer a presença de controvérsia relevante e a necessidade de instrução probatória, optou por preservar a utilidade do processo mediante a suspensão de atos potencialmente gravosos, como protesto e negativação, cuja concretização poderia gerar efeitos de difícil reversão à esfera jurídica da parte autora.

Cumpre destacar que a tutela deferida não implica reconhecimento definitivo da inexigibilidade do débito, tampouco inviabiliza o exercício do direito de crédito pela agravante, limitando-se a postergar a adoção de medidas constritivas até que haja maior clareza quanto aos fatos controvertidos, o que se mostra plenamente compatível com a lógica do sistema processual.

Ademais, a exigência de prestação de caução atua como mecanismo de equilíbrio entre os interesses das partes, mitigando eventuais prejuízos à agravante e reforçando o caráter provisório e reversível da medida concedida.

Dessa forma, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão agravada, mas, ao contrário, atuação jurisdicional alinhada aos princípios da prudência, da segurança jurídica e da adequada gestão do risco processual.

Em suma, diante da inequívoca necessidade de dilação probatória tanto para a apuração dos fatos quanto para a interpretação das cláusulas contratuais, não há espaço, nesta fase, para a reforma da decisão recorrida, devendo ser mantida a tutela de urgência tal como deferida.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026